Tribunal: TJDFT
Processo: 0753091-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753091-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários LTDA, LB 10 Investimentos Imobiliários LTDA, LB 12 Investimentos Imobiliários LTDA, JFE 4 Empreendimentos Imobiliários LTDA, JFE 5 Empreendimentos Imobiliários LTDA e JFE 6 Empreendimentos Imobiliários LTDA, todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720664-98.2017.8.07.0016, movido por Arthur Henrique de Pontes Regis e Fábio Augusto de Mesquita Porto. Narram que, na origem, os agravados requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de incluir no polo passivo da execução a empresa Gaster Participações S/A e o Sr. Antônio José de Almeida Carneiro. O juízo a quo deferiu o pedido, fundamentando que "não há qualquer óbice em relação ao prosseguimento deste cumprimento de sentença" e que "existe saldo remanescente a ser pago neste processo". Essa decisão ensejou o presente recurso. Alegam que esclareceram nos autos que estão submetidas ao procedimento de recuperação judicial desde 27/04/2020, processo que tramita sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001 na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Sustentam que os créditos dos agravados foram devidamente habilitados no Quadro Geral de Credores e que a dívida foi integralmente quitada conforme previsto no plano recuperacional homologado judicialmente. Afirmam que, em conformidade com o boletim de subscrição de ativos anexado aos autos, o pagamento do crédito foi realizado nos exatos termos do plano de recuperação judicial. Argumentam que a manutenção da execução individual representa afronta ao artigo 59 da Lei no 11.101/2005, que determina a novacão dos créditos após a homologação do plano recuperacional. Destacam, ainda, que a pretensão de continuidade do cumprimento de sentença viola o princípio da par conditio creditorum, visto que a execução por via individual confere tratamento desigual aos credores. As agravantes opuseram embargos de declaração requerendo a análise do pedido de extinção do cumprimento de sentença com base no artigo 924, inciso III, do CPC, alegando a perda superveniente do objeto da execução. Entretanto, o juízo de origem rejeitou os embargos, reafirmando que haveria saldo remanescente a ser quitado. Defendem a tese de que qualquer questionamento sobre os valores pagos ou ajustes de créditos deveria ser submetido ao juízo universal da recuperação judicial, e não ao juízo da execução individual. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC e o reconhecimento de que o débito foi integralmente quitado conforme o plano de recuperação judicial homologado. Preparo no ID 674232029. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator